Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701106-87.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R &amp; C COMERCIAL DE GAS GLP LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO FEITOSA MACIEL, RENATA MAGALHAES GONZAGA MACIEL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por R &amp; C Comercial de Gás GLP Ltda. – ME, Carlos Augusto Feitosa Maciel e Renata Magalhães Gonzaga Maciel contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 62207450) que, nos autos dos embargos à execução (processo n. 0701106-87.2024.8.07.0019) apresentados pelos apelantes contra Banco do Brasil S.A. (apelado), rejeitou liminarmente os embargos, nos termos do art. 918, II, do CPC. A parte embargante ficou condenada ao pagamento das despesas processuais. Suspensa a exigibilidade da cobrança, contudo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). Sem honorários, diante da ausência de contraditório. Em suas razões recursais (ID 62207452), os apelantes narram tratar-se, na origem, de embargos à execução com pedido de atribuição de efeito suspensivo opostos contra execução de título extrajudicial movida pelo banco apelado (processo n. 0708729-42.2023.8.07.0019), por meio da qual objetiva o pagamento do montante de R$117.850,38 (cento e dezessete mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), referente ao vencimento antecipado das parcelas da cédula de crédito bancário contratada entre as partes, com a incidência de juros e correção monetária. Alegam que a r. sentença não se mostra escorreita, pois tomou como base premissas equivocadas. Afirmam que “Em que pese o mais tributado respeito ao Juízo Monocrático, este não se pronunciara com costumeiro acerto, eis que nada parece causar maior prejuízo do que o descumprimento do artigo 321 do CPC”. Argumentam que referido dispositivo se trata de norma processual, e, por isso, de ordem público, de modo que o juiz não tem o poder discricionário de declarar o fim do processo sem cumprir o texto legal. Defendem que “Mesmo que o Magistrado entenda que não haja margem para a emenda, deve permiti-la. Isso porque nem ele tem condições de antever se a parte autora irá ter argumentos para superar seu óbice inicial - às vezes pode não ter percebido o Magistrado qual teria sido a real extensão da discussão trazida pela parte”. Acrescentam que “Se a parte não for beneficiária da gratuidade de Justiça, um prejuízo lhe será gerado, posto que, para repropor terá que pagar as custas do processo anterior, se for beneficiária a solução de seu processo restará postergada além do que permite a lei”. Sustentam que os Tribunais pátrios garantem o direito de emenda nas mais variadas searas judiciais, em consonância com o princípio da primazia das soluções de mérito (art. 488 do CPC). Citam precedente do TJDFT que entendem amparar sua tese. Reiteram as razões contidas nos embargos à execução quanto à existência de ilegalidades e nulidades na cobrança realizada pelo banco exequente. Sublinham estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito até a decisão de mérito dos embargos à execução. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Intimado, o apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (certidão ao ID 62207455). Em razão do impedimento verificado em relação ao Exmo. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira (certidões aos IDs 62279328 e 62360454), vieram os autos conclusos a esta Relatoria. É o relatório. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais e, para tanto será analisada a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscita em contrarrazões. Para melhor compreensão da lide, necessária uma digressão dos autos. Cuida-se, na origem, de embargos à execução (processo n. 0701106-87.2024.8.07.0019) apresentados por R &amp; C Comercial de Gás GLP Ltda. – ME, Carlos Augusto Feitosa Maciel e Renata Magalhães Gonzaga Maciel (ora apelantes), impugnando a execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. (ora apelado), sob o processo n. 0708729-42.2023.8.07.0019, a qual objetiva o pagamento do saldo devedor de R$117.850,38 (cento e dezessete mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), relativo à Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes. Na petição inicial dos embargos à execução (ID 62207345), aduziram os embargantes, em síntese, a existência de ilegalidades na cédula de crédito bancário que ampara o feito executivo, consistente na: (i) nulidade da cobrança do encargo denominado “juros de carência”, por estar eivada de vício de vontade; (ii) inobservância das normas legais de correção do débito pela planilha de cálculo apresentada pelo exequente/embargado; (iii) aplicação de percentuais diferentes sobre o débito original, caracterizando a cobrança de juros sobre juros; bem como (iv) existência de excesso na execução, em razão da acumulação de encargos, oriundos de juros acima do limite de 12% (doze por cento) ao ano, de juros capitalizados indevidamente e de comissão de permanência embutida no contrato. Ao final, requereram o acolhimento dos embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo, bem como a procedência do pleito para declarar a nulidade do título executivo apresentado, e julgar improcedente a ação de execução de título extrajudicial. Subsidiariamente, pugnaram pela designação de audiência de conciliação para solução consensual do conflito. Em decisão ao ID 62207410, o Juízo a quo determinou a intimação dos embargantes para realização de emenda à inicial, a fim de esclarecer os pontos indicados no item 5 do decisum, bem como apresentar a documentação comprobatória da situação de hipossuficiência econômica alegada. Pertinente transcrever o teor da r. decisão, in verbis: 1. De acordo com os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação[1] e indicar: (i) o juízo a que é dirigida; (ii) os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu[2]; (iii) o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; (iv) o pedido com as suas especificações; (v) o valor da causa; (vi) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; (vii) a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 2. O art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, a parte autora terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, entre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. 3. Caso a petição inicial não preencha os requisitos precitados ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, caberá ao juiz determinar à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou complete a petição inicial, sob pena de indeferimento, consoante a disciplina dos arts. 321, parágrafo único, e art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil[3]. 4. Cumpre frisar que o indeferimento da exordial é medida a ser tomada antes da integração da parte ré à relação processual, ou seja, antes da citação – após a citação, o caso é de extinção do processo sem a resolução do mérito, à luz do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil[4]. 5. Na presente hipótese, a petição inicial não informa: (i) quais são, objetivamente, as cláusulas contratuais que os embargantes pretendem controverter, devendo indicá-las expressamente; (ii) qual é o valor atualizado do débito exigido pela embargada; e (iii) qual é o valor incontroverso do débito. 6. Posto isso, intimem-se os embargantes para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de que esclareçam os pontos indicados nos no item 5 supra. 7. Sem prejuízo, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, os embargantes deverão, no mesmo prazo, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; b) cópia dos extratos detalhados de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal; e d) quanto à pessoa jurídica, os últimos balanços patrimonial e de resultado econômico. 8. Alternativamente, caso queira desistir do pedido de Justiça Gratuita, tragam os embargantes, no mesmo prazo, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. 9. A emenda deve ser apresentada na forma de nova petição inicial. Os embargantes apresentaram nova petição inicial ao ID 62207412, acompanhada de documentação aos IDs 62207413 a 62207448. Ato contínuo, sobreveio sentença (ID 62207450), por meio da qual o i. magistrado de origem rejeitou liminarmente os embargos à execução, nos termos do art. 918, II, do CPC, com base nos seguintes fundamentos, ad litteris: (...) Fundamentação 7. Os embargos à execução, que devem ser oferecidos em 15 (quinze) dias[1], contados na forma do art. 231 do Código de Processo Civil[2], serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com as cópias das peças processuais relevantes[3]. 8. De acordo com o art. 917 do Código de Processo Civil, nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (i) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (ii) penhora incorreta ou avaliação errônea[4]; (iii) excesso de execução[5] ou cumulação indevida de execuções; (iv) retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; (v) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; (vi) qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 9. É importante ressaltar que, em se tratando de excesso de execução, quando alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo[6]. 10. De outra borda, serão rejeitados liminarmente os embargos quando forem intempestivos, manifestamente protelatórios[7] ou nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido. 11. O caso reclama a rejeição liminar dos embargos. 12. Conquanto determinada a emenda da inicial para que fossem informadas, objetivamente, as cláusulas contratuais que pretendiam controverter (id. 186668173), em obediência ao art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, os embargantes juntaram nova exordial com alegações genéricas, em total desconsideração à decisão pretérita. 13. Por conseguinte, descumprida a determinação de emenda, impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução, por força do art. 918, inciso II, do Código de Processo Civil. 14. Nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. Se, em sede de embargos à execução, a parte embargante sustenta excesso de execução, torna-se indispensável que instrua a peça inicial com memória de cálculo, com a indicação precisa do valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos, nos termos dos §§ 3° e 4°, do artigo 917, do Código de Processo Civil. Na espécie, a despeito de ter alegado excesso na execução, a parte embargante não trouxe aos autos a planilha de cálculos, nem indicou as obrigações contratuais que pretendia controverter, em descumprimento ao teor da disciplina normativa processual aplicável e em inobservância ao comando de emenda à inicial, que foi expresso e claro quanto às irregularidades que deveriam ser sanadas pela parte. (Acórdão 1430217, 07015564620228070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo 15. Posto isso, rejeito liminarmente os embargos, nos termos do art. 918, inciso II, do Código de Processo Civil. 16. Sem honorários, pois não houve contraditório. 17. Arcarão os embargantes com o pagamento das despesas processuais. 18. Sem embargo, suspendo a exigibilidade das verbas – despesas processuais, para os embargantes; em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil[8], mercê do benefício da justiça gratuita, ora concedido. 19. Se os embargantes interpuserem recurso, venham os autos conclusos para os fins do disposto no art. 331, caput, do Código de Processo Civil. 20. Se os embargantes não interpuserem recurso, sobrevindo o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, intime-se a parte embargada na forma do art. 331, § 3o, do Código de Processo Civil e, empós, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria[9]. 21. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Da exposição acima, cotejando-a com a apelação interposta, é impositivo o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II c/c art. 1.013, caput, do CPC. Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pleiteada ou deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica sua inadmissibilidade. Conforme relatado, os recorrentes aduzem que a r. sentença não se mostra escorreita, pois teria tomado como base premissas equivocadas. Afirmam que “Em que pese o mais tributado respeito ao Juízo Monocrático, este não se pronunciara com costumeiro acerto, eis que nada parece causar maior prejuízo do que o descumprimento do artigo 321 do CPC”. Argumentam que referido dispositivo se trata de norma processual, e, por isso, de ordem pública, de modo que o juiz não tem o poder discricionário de declarar o fim do processo sem cumprir o texto legal. Defendem que “Mesmo que o Magistrado entenda que não haja margem para a emenda, deve permiti-la. Isso porque nem ele tem condições de antever se a parte autora irá ter argumentos para superar seu óbice inicial - às vezes pode não ter percebido o Magistrado qual teria sido a real extensão da discussão trazida pela parte”. Acrescentam que “Se a parte não for beneficiária da gratuidade de Justiça, um prejuízo lhe será gerado, posto que, para repropor terá que pagar as custas do processo anterior, se for beneficiária a solução de seu processo restará postergada além do que permite a lei”. Sustentam que os Tribunais pátrios garantem o direito de emenda nas mais variadas searas judiciais, em consonância com o princípio da primazia das soluções de mérito (art. 488 do CPC). Citam precedente do TJDFT que entendem amparar sua tese. Da simples leitura dos excertos acima, é possível concluir que os recorrentes não combatem os fundamentos que alicerçaram a sentença. Conforme relatado, o Juízo de origem, em decisão ao ID 62207410, determinou a emenda aos embargos à execução, a fim de que fossem esclarecidos os seguintes pontos: “(i) quais são, objetivamente, as cláusulas contratuais que os embargantes pretendem controverter, devendo indicá-las expressamente; (ii) qual é o valor atualizado do débito exigido pela embargada; e (iii) qual é o valor incontroverso do débito.” A despeito disso, sustentam os agravantes, em suas razões recursais, que teria havido descumprimento da norma processual contida no art. 321 do CPC[1], na medida em que o magistrado a quo não teria permitido a realização de emenda à inicial, o que causou prejuízo aos embargantes. Assim, os agravantes limitaram-se a alegar a ausência de oportunização de emenda à inicial pelo Juízo de origem – o que, ressalte-se, não ocorreu, já que o i. magistrado permitiu sua realização –, sem demonstrar, no entanto, em que medida seria o caso de não rejeitar liminarmente os embargos com fundamento no art. 918, II, do CPC[2]. Além de deixar de atacar especificamente a sentença, a parte recorrente restringiu-se a repetir os termos dos embargos à execução apresentados, reiterando, em síntese, a existência de ilegalidades e nulidades na cobrança realizada pelo banco exequente, o que representa flagrante ofensa ao princípio da motivação dos recursos, consagrado no art. 1.010, III, do CPC[3]. Verifica-se, portanto, que as razões apresentadas na apelação estão dissociadas do conteúdo da sentença emanada na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, pois, em momento algum, impugnam os fundamentos principais da sentença, quais sejam: a) “serão rejeitados liminarmente os embargos quando forem intempestivos, manifestamente protelatórios[7] ou nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido”; b) “Conquanto determinada a emenda da inicial para que fossem informadas, objetivamente, as cláusulas contratuais que pretendiam controverter (id. 186668173), em obediência ao art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, os embargantes juntaram nova exordial com alegações genéricas, em total desconsideração à decisão pretérita”; c) “descumprida a determinação de emenda, impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução, por força do art. 918, inciso II, do Código de Processo Civil”. Desta feita, tem-se por inepta a apelação, porquanto a parte recorrente deixou de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a cassação da sentença pleiteada, ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da r. decisão judicial, o que implica sua inadmissibilidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, relembrando a lição de Nelson Nery Jr. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008.), ad litteris: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. Os recorrentes não observaram o princípio da dialeticidade e o regramento do art. 1.010, II e III, do CPC, motivo pelo qual não pode ser conhecido o recurso interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Compartilhando dessa linha de entendimento, os claros julgados deste e. TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de não conhecimento da apelação interposta se faz presente, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja, a impugnação aos termos da sentença, ferindo, assim, os termos do artigo 932, inciso III, do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente a sentença, se limitando a repetir os termos dos embargos à monitória apresentados, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC. 3. Aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. Recurso não conhecido. Sentença mantida. (Acórdão 1791446, 07030951620238070003, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, por oportuno, não ter sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, por não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Nessa linha, confira-se, por pertinente, a lição de Daniel Amorim (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo cpc comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518), ad litteris: Tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso de apelação. Sem majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não arbitrados na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgamento, com respectivo arquivamento e anotações necessárias. Brasília, 13 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: (...) II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido [3] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;